Tribunal: TJPA
Processo: 0832157-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832157-98.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CIRLENE DO SOCORRO MONTEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ABONO HPS. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995 E DECRETOS CORRELATOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (Abono HPS) à servidora municipal, e determinou a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se é válida a substituição da gratificação HPS, instituída por lei, pelo Abono AMAT, criado por decreto; (ii) se a Lei Municipal nº 7.781/1995 e os decretos correlatos são inconstitucionais, por afronta aos arts. 37, X, e 169, §1º, da CF/1988, e por uso indevido de verbas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de inconstitucionalidade da Lei nº 7.781/1995 e dos decretos correlatos é afastada por ausência de demonstração de violação concreta aos limites constitucionais de despesa com pessoal ou de desvio de finalidade.

4.A substituição da gratificação HPS por meio do Decreto nº 44.184/2004 é juridicamente inválida, por afronta à hierarquia normativa, não podendo revogar a lei que instituiu a verba.

5.Preenchidos os requisitos legais pela servidora, permanece o direito ao recebimento da gratificação, com efeitos retroativos e fixação dos honorários relegada à fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O decreto municipal não pode revogar ou substituir gratificação instituída por lei, sob pena de violação à hierarquia normativa.

2.A Lei Municipal nº 7.781/1995 é constitucional e válida, não havendo prova de extrapolação dos limites de despesa com pessoal nem de desvio de finalidade no uso de verbas do SUS.

3.É devida a gratificação HPS à servidora que preenche os requisitos legais, independentemente do recebimento do Abono AMAT.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 169, §1º; CPC/2015, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 0801892-45.2022.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.04.2024; TJPA, Apelação nº 0840284-30.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de
Id.

22114705,

de minha lavra que, o qual

negou provimento ao apelo do ente municipal e, em reexame necessário, reformou parcialmente a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, nos autos da ação ordinária movida por
CIRLENE DO SOCORRO MONTEIRO SOARES
, ora agravada.

Na origem, a parte autora, postulou o reconhecimento do direito à percepção da mencionada gratificação, sob o argumento de preencher os requisitos previstos na Lei Municipal n.º 7.781/95, alegando que, embora esteja lotada no Hospital do Pronto Socorro Municipal e exerça atividade compatível com as exigências legais, não vem recebendo o pagamento da verba respectiva.

O juízo a quo acolheu os argumentos autorais e julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento da gratificação, com efeitos retroativos limitados ao quinquênio anterior à propositura da ação, além das parcelas vencidas durante o trâmite processual.

Em sede recursal, o Município interpôs apelação, a qual foi parcialmente reformada, em sede de remessa necessária, por decisão monocrática que manteve a procedência da demanda quanto ao mérito, reformando apenas a parte dispositiva para determinar que a fixação dos honorários advocatícios fosse relegada à fase de liquidação, conforme a presente ementa: Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LOTADA NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI. ABONO HPS. SUBSTITUIÇÃO PELO ABONO AMAT. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA AJUSTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, servidora pública municipal lotada no Hospital Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, condenando o réu à implementação do Abono HPS e ao pagamento das parcelas retroativas, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a servidora pública municipal, lotada no Hospital Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, faz jus ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (Abono HPS), conforme previsto na Lei Municipal nº 7.781/1995, ou

(ii) se o Abono HPS teria sido validamente substituído pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (Abono AMAT), criado pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (Abono HPS) foi instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, e sua substituição por meio de decreto (Decreto nº 44.184/2004) é ilegal, pois viola a hierarquia das normas jurídicas, uma vez que um decreto não pode revogar uma lei.

4. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Abono HPS, previsto em lei, não pode ser substituído pelo Abono AMAT, criado por decreto, sem violar a hierarquia das normas jurídicas.

5. A autora preenche os requisitos para o recebimento da gratificação HPS, sendo inválida a alegação de substituição pelo Abono AMAT, conforme decidido no TJPA, Apelação nº 0840284-30.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Julgado em 04/09/2023.

6. Não foi comprovada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/1995, nem que o gasto com a gratificação ultrapasse os limites orçamentários, conforme o entendimento do TJPA em precedentes como Apelação nº 0801892-45.2022.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Julgado em 15/04/2024.

7. A despesa decorrente da gratificação pode ser custeada pelos repasses do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida. Alteração parcial da sentença em remessa necessária para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, em conformidade com o art. 85, §4º, II do CPC/2015, conforme jurisprudência desta Corte (Apelação nº 2760966, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Julgado em 10/02/2020).

Tese de julgamento:

"1. O servidor público municipal lotado no Hospital Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti faz jus à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (Abono HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, sendo ilegal sua substituição pelo Abono AMAT, criado por decreto.

2. Os honorários advocatícios em sentença ilíquida devem ser fixados na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 169, §1º; CPC/2015, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 0840284-30.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Julgado em 04/09/2023; TJPA, Apelação nº 0801892-45.2022.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Julgado em 15/04/2024; TJPA, Apelação nº 2760966, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Julgado em 10/02/2020.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpõe agravo interno, arguindo, em preliminar, a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95, por afronta aos arts. 37, X, e 169, §1º, da CF, além de apontar desvio de finalidade e uso indevido de verbas do SUS, em violação ao art. 2º da Lei Federal nº 8.142/90.

Alega que os atos normativos impugnados instituem vantagens pecuniárias em afronta ao princípio da legalidade estrita, mediante decretos que extrapolam o poder regulamentar, ao criarem obrigações financeiras sem autorização legislativa. Sustenta, ainda, que embora a Lei nº 7.781/95 tenha forma legal, seu conteúdo é inconstitucional por delegar ao Executivo a fixação de verbas remuneratórias sem critérios objetivos definidos em lei, violando o art. 37, X, da CF.

No mérito, sustenta que a gratificação HPS foi revogada pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, que instituiu o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT, atualmente pago à autora, conforme comprovam os contracheques juntados. Argumenta que a cumulação é vedada, por força dos §§ 3º e 6º dos arts. 2º e 4º do referido decreto, que preveem a exclusividade do AMAT no novo regime remuneratório.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência, a fim de que seja julgada improcedente a demanda proposta por Cirlene do Socorro Monteiro Soares.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o
Id. 23679341.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso de apelação do Município de Belém, mantendo a sentença de primeiro grau quanto ao mérito da demanda, e, em sede de remessa necessária, reformou-a apenas para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação.

O agravante, em suas razões, insiste nos mesmos argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados, tanto em primeiro grau quanto na decisão monocrática ora guerreada. Não há, no recurso, qualquer fato ou fundamento jurídico novo que tenha o condão de alterar o entendimento já firmado.

O Município de Belém argui, preliminarmente, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.781/95 e dos decretos correlatos, sob o fundamento de violação aos arts. 37, X, e 169, §1º, da Constituição Federal, bem como de desvio de finalidade no uso de verbas do SUS.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, a alegação de inconstitucionalidade por violação aos limites de despesa com pessoal (art. 169, §1º, CF) carece de comprovação. Caberia ao ente municipal, que detém o controle de suas contas, demonstrar que a concessão da gratificação HPS extrapolaria os limites orçamentários, ônus do qual não se desincumbiu. A simples alegação genérica não é suficiente para afastar a presunção de constitucionalidade da norma.

Da mesma forma, não prospera a tese de afronta ao art. 37, X, da CF. A Lei Municipal nº 7.781/95 instituiu a gratificação em observância ao princípio da legalidade estrita. O fato de o art. 3º da referida lei delegar ao Chefe do Executivo a competência para expedir os atos necessários à regulamentação dos critérios de apuração, distribuição e fixação da verba não representa uma delegação legislativa indevida, mas sim o exercício do poder regulamentar, típico da Administração Pública, para dar fiel execução à lei.

Por fim, quanto à suposta utilização indevida de recursos do SUS, a própria decisão agravada já esclareceu, com base em precedentes desta Corte, que, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), os repasses do SUS integram a Receita Corrente Líquida do Município, fonte da qual provêm as despesas com pessoal. Assim, a previsão contida no art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95 não configura ilegalidade ou desvio de finalidade.

Nesse sentido, a decisão agravada já mencionou o seguinte precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO HPS. LEI 7.781/95. DECRETO 26.184/92. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONSTATADA. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 PELO DECRETO Nº. 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, em favor da autora, a implementação do Abono HPS e o pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento da demanda.

2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal de Belém.

3. A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), instituída por lei, não poderia ser substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004, em obediência à hierarquia das normas. Precedentes desta Corte.

4. Não restou demonstrada a alegada inconstitucionalidade, porquanto o apelante não traz à baila comprovação de que o gasto com a gratificação HPS extrapola os limites do orçamento legal do ente público. Além disso, a Lei Municipal nº 7.781/1995 estabelece o custeio da gratificação pelo município, em dotação orçamentária própria, adicionado por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento), o que não afronta o mandamento constitucional.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801892-45.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a questão central permanece sendo a mesma: a legalidade da substituição do Abono HPS, criado por lei, pelo Abono AMAT, instituído por decreto.

A decisão monocrática foi clara e se alinhou à jurisprudência pacífica e consolidada deste Tribunal de Justiça, no sentido de que tal substituição é ilegal por flagrante violação ao princípio da hierarquia das normas.

Reitero os fundamentos já expostos na decisão agravada: a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (Abono HPS) foi devidamente instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995. Um ato normativo de hierarquia inferior, como é o Decreto Municipal nº 44.184/2004, não possui força para revogar, alterar ou derrogar uma lei em sentido estrito, emanada do Poder Legislativo.

Assim, a Lei nº 7.781/95 permanece em pleno vigor. Tendo a parte agravada comprovado que preenche os requisitos nela previstos ser servidora da área da saúde lotada e em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti, faz jus à percepção da referida gratificação. A alegação de que a servidora já recebe o Abono AMAT não obsta o seu direito, pois, como também já destacado, tratam-se de vantagens com naturezas jurídicas distintas.

Com efeito, a decisão agravada fundamentou-se em diversos precedentes desta Egrégia Corte, que de forma uníssona rechaçam a tese do Município, a exemplo dos seguintes julgados ali citados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE O HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. In casu, o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas;

2. A gratificação HSP foi criada pela Lei Municipal nº 7.781/1995 não poderia ser revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior, eis que um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro;

3. Resta evidente que a gratificação pleiteada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém;

4. Depreende-se dos autos que a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupante do cargo de enfermeira e exerce suas funções no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal, conforme sentença proferida;

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0810913-79.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – ABONO HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – Abono HPSM. Comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT. Precedentes pacíficos desta corte. 2) Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0840284-30.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

Ante o exposto, em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e na ausência de elementos que justifiquem a reconsideração do julgado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 22114705, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025